Tribunal: STF
Processo: HC 98412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Atipicidade da conduta. Art. 308, §1º, do Código 
   Penal Militar. Inexistência. 3. Impossibilidade do revolvimento 
   fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 4. Trânsito em 
   julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação. Inexistindo 
   flagrante constrangimento a ser sanado não se pode admitir o habeas 
   corpus como sucedâneo da revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem 
   indeferida.